Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718265-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISIO CAMPELO GAMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISIO CAMPELO GAMA contra decisão (Id. 90467630 dos autos no 0700935-20.2020.8.07.0004) que, em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do ora agravante, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo do réu; bem como determinou a restrição judicial do bem, via sistema Renajud. Em suas razões recursais, o réu relata que em 25/07/2019 firmou com o banco autor contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para a aquisição do veículo em questão, bem como que deixou de adimplir as parcelas referentes ao acordo a partir de dezembro de 2019. Alega que a notificação extrajudicial realizada pelo autor, via protesto editalício, não tem o condão de constituir em mora o réu, pois este não se encontra em local incerto ou não sabido. Ademais, a carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a assinatura de terceiro, o que não comprova a mudança de endereço do réu ou que houve o esgotamento de tentativas de sua localização, razão pela qual a ação de busca e apreensão deve ser extinta, sem julgamento de mérito. Acrescenta que não lhe foi oportunizado o direito de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciado no fato de que não houve regular constituição em mora do réu; e perigo de dano, decorrente da privação do veículo e possibilidade de sua alienação. Ao final requer, além do deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a imediata devolução do bem e o desbloqueio de eventuais restrições realizadas via sistema Renajud pelo Juízo a quo. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Diante dos documentos apresentados, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, requisito, que, a princípio, restou demonstrado nos autos de origem. Ademais, a decisão ora agravada determinou o desbloqueio da restrição judicial do veículo, via Renajud, após o cumprimento da medida liminar, que sequer restou evidenciada nos autos de origem. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, revela-se mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora